Tribunal: TJBA
Processo: 8025463-04.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025463-04.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JAIRO KRUSCHEWSKY PINTO NETO Advogado(s): PERICLES NOVAIS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). RECURSO DE DEFESA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Trata-se de Apelação Criminal interposta por JAIRO KRUSCHEWSKY PINTO NETO contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 dias-multa. O apelante foi surpreendido em flagrante portando 08 porções de cocaína no veículo e, mediante autorização, em sua residência foram encontradas grandes quantidades de maconha (6.975,22g) e cocaína (840,26g), além de diversos petrechos indicativos da prática de tráfico (balanças de precisão, embalagens vazias, agenda de anotações, máquina de cartão). Nas razões do Apelo, busca a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na fração máxima (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), a redução da pena de multa em razão de sua situação econômica e a concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iii) se é viável a redução da pena de multa em razão da situação econômica do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e definitivo que atestaram as substâncias entorpecentes apreendidas, bem como pela prova testemunhal. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência e pela confissão do próprio réu, que admitiu estar guardando as drogas para terceiros mediante pagamento. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo (1/6) mostrou-se adequada, considerando a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, que exacerba a mera traficância eventual. A jurisprudência do STJ permite a modulação da fração de redução observando-se a quantidade de drogas apreendidas, sendo lícita a aplicação no mínimo legal diante da expressiva quantidade encontrada. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que a pena de reclusão fixada em 04 anos e 02 meses supera o limite de quatro anos estabelecido no art. 44 do Código Penal, não preenchendo os requisitos cumulativos necessários. A pena de multa foi fixada no piso legal, não sendo possível sua redução em razão da condição financeira, pois ostenta caráter de sanção prevista no art. 32 do CP. Não conhecimento do pleito de gratuidade judiciária, uma vez que a matéria alusiva à isenção de custas e gratuidade judiciária, disposta na Lei nº 1.060/50 e no artigo 804 do Código de Processo Penal é de competência do Juiz da Vara das Execuções Penais, órgão competente para aferir a real situação financeira do condenado criminalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. Tese: "1. A quantidade expressiva de drogas apreendidas autoriza a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar mínimo (1/6), mesmo quando presentes os requisitos subjetivos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8025463-04.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante JAIRO KRUSCHEWSKY PINTO NETO e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.